Tribunal: TJSP
Processo: 2249231-80.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC – Pretensão de rediscutir o que já foi decidido – Caráter infringente – Inadmissibilidade – Prequestionamento – Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2249231-80.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes CLAYDS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
LTDA, WILLIAN PEREIRA DE SOUZA e CLAYDE SCARELI DE SOUZA, é
embargado ARCOR DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) E IRINEU FAVA
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2249231-80.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 38267 - Talita/Fabaine
2
VOTO No: 38267
EDEC.No: 2249231-80.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : CLAYDS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LTDA E OUTROS
EBDO. : ARCOR DO BRASIL LTDA
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência das
hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC Pretensão de
rediscutir o que já foi decidido Caráter infringente
Inadmissibilidade
Prequestionamento
Embargos
rejeitados.*
São Embargos de Declaração contra a r. decisão de
fls. 133, que indeferiu o pleiteado efeito suspensivo ao agravo de
instrumento.
A embargante insiste no pedido de concessão de
efeito suspensivo ao agravo de instrumento utilizando-se do fundamento
de que se encontram preenchidos os requisitos necessários para a
suspensão da execução. Busca sanar o vício apontado.
Após manifestação do embargado (fls. 16/20), vieram
os autos.
É o relatório.
O recurso não convence.
Não se verifica a ocorrência das hipóteses previstas
no art. 1.022 do atual Código de Processo Civil, não padecendo o r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2249231-80.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 38267 - Talita/Fabaine
3
decisum de vícios sanáveis por meio de embargos de declaração.
Como é cediço, as omissões e contradições que
devem embasar o recurso são aquelas extraídas do próprio julgamento, e
não do confronto com expectativas da parte. Nesse sentido:
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado
com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento
da parte (STJ 4a Turma REsp. 218.528 SP EDCL rel. Min.
César Asfor Rocha”
Na realidade, o que se constata é o inconformismo do
recorrente, diante do indeferimento do efeito suspensivo, todavia, uma
vez proferido, é defeso que se venha rediscutir. A pretensão deste
recurso é que se confira caráter infringente aos Embargos de Declaração,
o que é inadmissível.
A propósito:
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta
nulidade de acórdão (RTJ 89/548, 94.1167, 103/1210, 114/351), não se
justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/689,
158/993, 159/638).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2249231-80.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 38267 - Talita/Fabaine
4
Pelo exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
SOUZA LOPES
Relator